Tribunal: TJDFT
Processo: 0716777-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A interrupção no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos (vencidos há mais de 90 dias), porquanto há meios adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito.
2 – Precedentes do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014).”
3 – Não é possível afastar os efeitos materiais da revelia quando as alegações desenvolvidas pela parte Autora encontram-se em sintonia com as provas dos autos (Código de Processo Civil, art. 345, IV, a contrario sensu).
Apelação Cível desprovida.